Tribunal: TJES
Processo: 0006817-91.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006817-91.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA (HIPERVULNERABILIDADE). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO (MODULAÇÃO DO STJ). DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação (principal do Banco e adesivo da autora) interpostos em face de sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado e condenou à restituição simples, mas negou os pleitos de repetição em dobro e de danos morais.

2. A autora, pessoa idosa (hipervulnerável), alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos fraudulentos (falsidade de assinatura e ausência de crédito dos valores).

3. O Banco apela alegando a validade da contratação. A autora (adesiva) busca a repetição em dobro, a condenação por dano moral e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de fraude e a responsabilidade da instituição financeira, a modalidade de restituição do indébito (simples ou em dobro), a configuração de dano moral pela retenção de verba alimentar de pessoa idosa e a adequação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de Decidir 5. Apelação Principal (Banco): A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas (art. 429, II, CPC e Tema 1.061/STJ) nem o efetivo crédito dos valores. Configurada a fraude, incide a responsabilidade objetiva do Banco pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 6. Apelação Adesiva (Autora): a) Repetição do Indébito: A devolução deve ser simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021 e em dobro para os realizados após essa data, em razão da modulação de efeitos dos Embargos de Divergência (EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS) do STJ, que passou a exigir apenas a contrariedade à boa-fé objetiva, e não mais a má-fé subjetiva (dolo), para a cobrança indevida posterior. b) Danos Morais: O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa (hipervulnerável) configura dano moral
in re ipsa
, sendo fixado o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00. c) Honorários: Majorados para 14% sobre o valor da condenação (12% pelo êxito na apelação adesiva e o acréscimo de 2% pela sucumbência recursal do Banco, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação Principal NEGADO PROVIMENTO. Recurso de Apelação Adesiva DADO PROVIMENTO. 8. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude em contrato de empréstimo consignado (Súmula 479/STJ) impõe a restituição do indébito na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para os posteriores, em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa (verba alimentar) configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º e § 11, 429, II. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único. Código Civil (CC), art. 406.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (principal) e CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS (adesiva), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Na origem, a autora, pessoa idosa, alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado (nº 753629461, 796721670, 803479358 e 808362362) que jamais firmou, apontando a falsidade das assinaturas e a ausência de crédito dos valores em sua conta.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica; (ii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados (R$ 33.916,61), acrescidos de juros e correção a partir do evento danoso. Ato contínuo, julgou improcedentes os pleitos de repetição em dobro (por não vislumbrar má-fé) e de danos morais (considerando mero dissabor). Condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id. 16317401), a instituição bancária pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Sustenta, em síntese: (i) a validade da contratação, alegando estrita observância às normas do Banco Central e regularidade na conferência documental; (ii) que a Autora teria recebido os recursos, o que validaria o negócio jurídico; e (iii) a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, invocando o exercício regular de direito e a ausência de nexo causal.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora seja fixado a partir do arbitramento (sentença) e não do evento danoso.

Por sua vez, em seu recurso adesivo (id. 16317406), a autora requer a reforma parcial do julgado para: (i) determinar a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), sustentando que a fraude grosseira e a falta de cautela do banco configuram erro injustificável; (ii) condenar o banco ao pagamento de danos morais, argumentando que o desconto indevido em verba de natureza alimentar (aposentadoria) gera dano
in re ipsa
, ultrapassando o mero aborrecimento; e (iii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, em razão da complexidade da causa e do tempo de tramitação (desde 2018).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, refutando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0006817-91.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(principal) e
CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS
(adesiva), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Na origem, a autora, pessoa idosa, alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado (nº 753629461, 796721670, 803479358 e 808362362) que jamais firmou, apontando a falsidade das assinaturas e a ausência de crédito dos valores em sua conta.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica; (ii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados (R$ 33.916,61), acrescidos de juros e correção a partir do evento danoso. Ato contínuo, julgou improcedentes os pleitos de repetição em dobro (por não vislumbrar má-fé) e de danos morais (considerando mero dissabor). Condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

I. DA APELAÇÃO PRINCIPAL

O cerne da insurgência da instituição financeira reside na alegação de validade da contratação. O Banco sustenta que adotou as cautelas necessárias e que a autora teria se beneficiado dos valores. Entretanto, a análise detida dos autos revela que a r. sentença não merece reparos quanto à declaração de inexistência do débito.

Tratando-se de relação de consumo, e tendo a consumidora negado peremptoriamente a contratação, operou-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Mais especificamente, ao impugnar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos juntados pelo Banco, o ônus de provar a veracidade das firmas recaiu sobre a instituição financeira, conforme disciplina o art. 429, II, do CPC e a tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

O Banco apelante, contudo, não se desincumbiu desse ônus. Embora intimado na origem para especificar provas, quedou-se inerte, não requerendo a perícia grafotécnica necessária para validar as assinaturas questionadas. Ademais, e de forma crucial, o Banco não apresentou comprovante idôneo de transferência bancária (TED ou DOC) que demonstrasse o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta da autora. Em contrapartida, a autora juntou extratos bancários que corroboram a ausência do crédito alegado pelo Banco.

Diante da fraude evidente (contratação mediante fraude de terceiro ou falsificação), incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fortuito interno, nos exatos termos da Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Quanto ao pleito subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora, este também não prospera. Sendo declarada a inexistência da relação jurídica, a responsabilidade é extracontratual. Logo, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido), em estrita observância à Súmula 54 do STJ. A tese do Banco, que busca a incidência a partir do arbitramento, aplica-se apenas à correção monetária da indenização por dano moral (Súmula 362/STJ), não se estendendo aos danos materiais ou aos juros de mora.

Portanto, o recurso do Banco deve ser integralmente desprovido.

II. DA APELAÇÃO ADESIVA

A autora insurge-se contra a improcedência dos pedidos de repetição em dobro e danos morais, bem como contra o percentual dos honorários.

a) Da Repetição do Indébito

A autora pleiteia a devolução em dobro da totalidade dos valores descontados. A sentença determinou a restituição simples.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que o novo entendimento aplica-se apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, mantém-se a jurisprudência que exigia a comprovação de má-fé subjetiva para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

No caso em tela, os contratos impugnados foram celebrados em 2013, 2014, 2015 e 2017. Assim, impõe-se a seguinte distinção:

i) Para os descontos realizados até 30/03/2021: Aplica-se o entendimento anterior. Embora configurada a falha na prestação do serviço (fraude), não há nos autos prova cabal da má-fé subjetiva da instituição financeira (dolo), mas sim de negligência grave na conferência documental. Portanto, a restituição deve ocorrer de forma simples.

ii) Para os descontos realizados após 30/03/2021: Aplica-se a nova tese. A manutenção de descontos decorrentes de contrato fraudulento, sem a devida cautela, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo hipótese de engano justificável. Assim, para as parcelas eventualmente descontadas neste período, a restituição deve ser em dobro.

b) Dos Danos Morais

O juízo de origem considerou os descontos indevidos como “mero dissabor”. Contudo, com a devida vênia, penso estarmos diante de descontos realizados diretamente no benefício previdenciário de uma pessoa idosa (hipervulnerável). Tal verba possui natureza alimentar e é essencial para a subsistência e dignidade da apelante.

A privação injusta de parte desses recursos gera angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro que ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de fraude, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a prova do efetivo abalo psicológico.

No que tange ao
quantum
, considerando a gravidade da falha, a capacidade econômica do ofensor (grande instituição financeira), o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c) Dos Honorários Advocatícios

A sentença fixou honorários em 10% (dez por cento), percentual mínimo previsto na legislação processual civil. Contudo, observa-se que a demanda tramita desde 2018 (há 7 anos), envolveu instrução probatória, interposição de recursos e até mesmo a anulação de uma sentença anterior, exigindo trabalho contínuo e zeloso da patrona da autora.

O percentual mínimo de 10% não remunera condignamente o trabalho advocatício desenvolvido ao longo de tantos anos. Assim, acolho o pedido de majoração, fixando os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, patamar que reputo adequado à complexidade e duração do feito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS
para:

i) Condenar o Banco à restituição dos valores descontados indevidamente, sendo de forma simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021, e em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021. Os valores serão acrescidos de juros e correção monetária a partir da data de cada efetivo desconto indevido (Evento Danoso/Efetivo Prejuízo), consoante Súmulas 54 e 43 do STJ. Quanto aos índices (Regime de Transição): Até 29/08/2024, incidirá a Taxa SELIC (englobando juros e correção, vedada a cumulação). A partir de 30/08/2024, incidirão cumuladamente o IPCA (correção monetária - Art. 389, p.ú., CC) e a Taxa Legal (juros de mora, calculada como SELIC - IPCA - Art. 406, §1º, CC).

ii) Condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Correção Monetária incidirá a partir desta data de arbitramento (data do Acórdão), conforme Súmula 362/STJ, pelo índice IPCA (apenas a partir de 30/08/2024). Os Juros Moratórios incidirão a partir da data do primeiro evento danoso (data do primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54/STJ. Quanto aos índices (Regime de Transição): Da data do evento danoso até 29/08/2024, incidirá a Taxa SELIC (desde a Súmula 54). A partir de 30/08/2024, incidirão cumuladamente o IPCA (desde a Súmula 362) e a Taxa Legal (SELIC - IPCA) (desde a Súmula 54).

iii) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo 12% em razão do provimento parcial do recurso adesivo (Art. 85, § 2º, do CPC) e o acréscimo de 2% em razão da sucumbência recursal do Banco Apelante (Art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)